Tribunal: STF
Processo: ACO 419
Classe: ACO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-05
Data de publicação: 1992-08-05

Ementa:
EMENTA: Ação Cível Originaria.
          - Pedido de restituição de emprestimo compulsorio recolhido
indevidamente.
          - Procedencia do pedido, uma vez que o Plenário desta
Corte, ao julgar o RE n. 121.336, declarou a inconstitucionalidade do
artigo 10 do Decreto-Lei 2.288/86.
          Ação julgada procedente.